Tribunal: STF
Processo: Pet 15314
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Pet protocolizada por CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Ltda., por meio da qual requer a instauração de Incidente de Assunção de Competência, alegando que o Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO	, na ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte Requerente deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Requerida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da Requerente, pleiteando direito de resposta e indenização em razão de matéria jornalística veiculada por este veículo de comunicação
[...]
A ação foi distribuída ao plantão judiciário de primeiro grau, que, em decisão liminar, determinou a remoção de publicações e a veiculação de direito de resposta, sob pena de multa diária.
A decisão foi proferida dias após a publicação da matéria, em um cenário que não configurava a urgência exigida para a atuação do regime de plantão, e por um juízo que, data venia, não deteve competência para processar e julgar a causa, que envolve a fiscalização de atos de um Chefe do Poder Executivo Estadual.
A questão central ultrapassa o interesse subjetivo das partes, envolvendo a definição dos limites da liberdade de imprensa, a competência para julgar ações dessa natureza e a própria autoridade das decisões desta Suprema Corte, notadamente o que foi decidido na ADPF 130 e na ADI 5459.
A questão central ultrapassa o interesse subjetivo das partes, envolvendo a definição da competência para processar e julgar ações dessa natureza e os limites da liberdade de imprensa frente a atos de agentes públicos, matéria de grande repercussão social e jurídica.
[...]
O Juízo de primeira instância, ao processar e julgar o feito, usurpou a competência que, a depender da natureza do ato e da autoridade envolvida, é originária do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) ou até mesmo deste Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A análise de atos de um Chefe do Poder Executivo Estadual em matéria de grande interesse público não se insere na competência residual de uma vara cível comum.
A insistência em prosseguir com o feito em um juízo manifestamente incompetente configura error in procedendo, gerando a nulidade de todos os atos decisórios, incluindo a decisão errada proferida no Evento 21.1.
[...]
Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, assentou que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia e veda qualquer forma de censura.
A decisão de primeiro grau, ao determinar a remoção de conteúdo e a publicação de direito de resposta sobre matéria verídica e de interesse público, representa uma forma de censura judicial, o que é inadmissível.
Posteriormente, na ADI 5459, esta Corte reafirmou a impossibilidade de restrições estatais prévias ao exercício da liberdade de expressão, consolidando o entendimento de que eventuais abusos devem ser reparados a posteriori, por meio de indenização ou direito de resposta, jamais pela supressão do conteúdo.
A jurisprudência desta Corte é firme em cassar decisões que, sob o pretexto de proteger direitos da personalidade, impõem restrições indevidas à imprensa, configurando desrespeito aos paradigmas da ADPF 130 e da ADI 5459.
[...]
Propõe-se a fixação da seguinte tese jurídica:
É nula a decisão proferida que analisa pedido de direito de resposta ou remoção de conteúdo jornalístico quando ausente o requisito de urgência contemporânea ao ajuizamento da ação.
Compete originariamente aos Tribunais de Justiça processar e julgar ações que visem à remoção de conteúdo ou direito de resposta contra matérias jornalísticas que imputem atos a Governadores de Estado no exercício de suas funções.
[...]”

A Requerente formulou, ao final, os seguintes requerimentos:

“a) O conhecimento e a admissão do presente Incidente de Assunção de Competência, com base no art. 947 do CPC;
b) A suspensão do processo de origem (nº 0262992-61.2025.8.04.1000) até o julgamento final deste incidente;
c) A assunção da competência por este Colendo Supremo Tribunal Federal para julgar a relevante questão de direito aqui apresentada;
d) No mérito, o provimento do presente incidente para:
d.1) Declarar a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo de primeiro grau, por sua manifesta incompetência e por error in procedendo;
d.2) Julgar totalmente improcedente a ação originária, por ausência de ato ilícito e pela prevalência da liberdade de imprensa e do interesse público;
e) O estabelecimento de tese jurídica sobre a matéria, nos termos propostos, a fim de orientar os demais tribunais do país, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.”

É o relatório. Decido.

No caso, a Requerente pretende, em petição autônoma, a instauração de Incidente de Assunção de Competência, sob as alegações de que o Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO; e da ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e que a “grande repercussão social é evidente, pois o tema afeta diretamente a liberdade de imprensa, o direito à informação da sociedade e a fiscalização dos atos do poder público, pilares do Estado Democrático de Direito”.
A respeito do instituto da assunção de competência, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.
§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.”

Conforme assentado no voto condutor da Rcl 72.295, Rel. Min. GILMAR MENDES, na qual o Plenário desta CORTE admitiu  a instauração de incidente de assunção de competência no âmbito desta SUPREMA CORTE, essa técnica de julgamento tem por finalidades a provocação de julgamento de caso relevante por órgão colegiado de maior composição e a prevenção ou composição de divergência interna no Tribunal, contribuindo, assim, para a estabilidade e a coesão jurisprudenciais.
Trata-se, portanto, de um incidente processual, isto é, uma questão secundária e de cunho acessório surgida no curso de um processo e que deve ser resolvida antes do mérito da causa principal. Esse caráter de acessoriedade supõe existência de processo em tramitação no âmbito do próprio tribunal, o que não ocorre na hipótese dos autos.
O processo no qual se pretende instaurar o Incidente de Assunção de Competência tramita na Justiça estadual de primeiro grau. Por isso, a apreciação dos pedidos de mérito, do modo como deduzidos pela Requerente (que consistem na declaração de nulidade dos atos decisórios do Juízo de primeiro grau e no julgamento de improcedência da demanda), impõe que a controvérsia venha a ser originariamente examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Vê-se, assim, que  tal pretensão da Requerente configura verdadeira avocação de processo em tramitação em instância inferior, admitida pela na Constituição de 1967, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nºs 1/69 e 7/77 (art. 119, I, “o”) e disciplinada nos arts. 252 a 258 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na hipótese, desde que estivesse presente interesse público decorrente de “imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas”, justificador da devolução do “conhecimento integral do litígio” à SUPREMA CORTE, era possível a esta CORTE, a requerimento do Procurador-Geral da República, a avocação de demanda em andamento em qualquer Juízo ou Tribunal.
Todavia, o instituto político-processual da avocação de causas, que tinha caráter excepcional, foi abolido na Constituição da República de 1988, razão pela qual o pedido formulado na presente Pet não se revela processualmente viável, além do que a avocação dependia de requerimento do Procurador-Geral da República.
De outro lado, os pedidos da Requerentes são fundamentados na alegação de que o Juízo de primeiro grau desrespeitou as decisões com efeitos vinculantes emanadas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos julgamentos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO; e da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Nesse contexto, para a preservação da autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, há a previsão de cabimento de reclamação, conforme o disposto nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Ressalte-se, neste ponto, que a ora Requerente propôs a Rcl 87.663, a mim distribuída, na qual sustentou que a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus (Processo 0262992-61.2025.8.04.1000), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.
Em 6/3/2026, julguei procedente a Reclamação, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, cassando a decisão reclamada, com possibilidade de veiculação das publicações e das postagens nas redes sociais da parte reclamante, até ulterior reapreciação pelo Juízo de origem.
Com o trânsito em julgado dessa decisão, ocorrido em 1º/4/2026, tem-se que a controvérsia relativa ao desrespeito pelo Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM à autoridade dos precedentes vinculantes apontados pela Requerente está definitivamente resolvida nos autos da Rcl 87.663, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, circunstância reveladora de verdadeira hipótese de prejudicialidade da discussão.
Diante do exposto,  considerando a manifesta inadmissibilidade do pedido e a ausência de interesse processual, em razão da perda superveniente do objeto impugnado, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO à presente Pet 15.314.
Arquivem-se imediatamente os autos.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente